Tribunal: TJMT
Processo: 1002405-44.2018.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002405-44.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALDECI JOSE POZZATTO - CPF: 459.193.211-72 (EMBARGANTE), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002405-44.2018.8.11.0045

EMBARGANTE (S): VALDECI JOSE POZZATTO

EMBARGADO (S): FIAGRIL LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e o erro material apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

VALDECI JOSE POZZATO
opõe embargos de declaração
(ID no 255862676), objetivando sanar suposta omissão e erro material constantes no acórdão proferido no ID no 253854656, que rejeitou os embargos de declaração por ele opostos.

Irresignado, o embargante alega que o v. acórdão não analisou em relação ao ônus da prova da Fiagril quanto à inexistência de relação entre a CPR e os contratos de Compra e Venda de Grãos; que foi desconsiderado que a Fiagril, por depoimento pessoal, confessou que todos os contratos fazem parte de uma só negociação; que não se trata de prova testemunhal, mas de depoimento pessoal.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, a fim de julgar procedente os pedidos iniciais.

Devidamente intimada, a embargada apresentou as contrarrazões no ID no 258800169, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana “
é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido em rejulgamento do recurso de embargos de declaração, que rejeitou os embargos opostos pelo recorrente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto condutor do acórdão embargado,
in verbis:

“VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão na decisão recorrida, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada a matéria que foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque, a decisão foi clara ao explicitar os fatos que ensejaram o desprovimento do recurso de apelação, visto que a embargada comprovou que a CPR foi emitida para pagamento do financiamento da lavoura, enquanto os demais contratos foram firmados para negociação da produção e, portanto, não havendo prova da existência da relação dos contratos com a CPR e as notas fiscais de compra de insumos, consoante ID no 180425673, não havendo, portanto, se falar em omissão do julgado quanto ao ônus da prova desincumbido pela embargada/apelada e tampouco infringências a dispositivos legal.

Ademais, o embargante afirma ter havido omissão com relação à suposta confissão ficta, pois “não há qualquer menção à confissão da embargada quanto ao fato de se tratarem de documentos relacionados entre si, tendo sido emitida a CPR 13.013/2015 apenas como garantia”.

Contudo, destaca-se que o depoimento da preposta da FIAGRIL, ora embargada, não pode configurar confissão ficta. Isto porque, esta não confirmou que as negociações entre as partes não foram isoladas.

Ao contrário, a preposta da Fiagril, Sra. CRISTIANE, afirmou não ter participado dos trâmites para venda dos produtos ao Sr. VALDECI, ora embargante, pois quando tal fato ocorreu, ela laborava no setor de biodiesel, tendo afirmado que apenas tinha conhecimento das informações do processo. Vejamos (ID no 71552634 – da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 0011308-08.2015.8.11.0040, ajuizada por VALDECI em face de FIAGRAIL, em apenso):

Advogado do apelante
: “Com relação aos contratos, a Fiagril exigia quantidade maior da CRP? Era costume da Fiagril?

Sr. Cristiane
: “Eu não sei informar, porque eu não participei na época que foi feito o contrato com o seu Valdeci.”

Advogado do apelante
: “Não só com o seu Valdeci, mas com outros. Qual era o procedimento da Fiagril?

Sra. Cristiane
: “é que da época eu não tive conhecimento”.

Advogado do apelante
: “É que a senhora relatou que trabalhava na Fiagril desde 2008”.

Sra. Cristiane:
“Sim, mas eu trabalhava em outra área; eu trabalhava na área de biodiesel; eu tenho algumas informações do processo.”

Nesse contexto, vale registar que o STJ já reconheceu que o desconhecimento de alguns fatos pelo preposto da requerida não enseja, por si só, a aplicação da pena de confissão. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL. PENA DE CONFISSÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA QUANTO À VERACIDADE DOS FATOS. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE PROVA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS 07 E 05/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. I -
A confissão, enquanto meio de prova, conduz a uma presunção relativa da veracidade dos fatos, devendo ser analisada pelo juiz diante de todo o contexto probatório produzido nos autos.
E foi exatamente o que ocorreu no caso vertente, ao assinalar a câmara julgadora que o depoimento pessoal não poderia se sobrepor à prova documental carreada ao processo, notadamente o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, base de toda a controvérsia deduzida em juízo. (...)”

(REsp n. 464.041/SE, Relator o Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2003, DJ 03/11/2003, p. 316) destaquei

Assim, a prova testemunhal deve estar acompanhada da prova documental, o que não ocorrera. Portanto, mesmo que houvesse a confissão ficta, os documentos dos autos não corroboram com a narrativa do embargante/apelante.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do decisum discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito
o recurso de embargos de declaração.

É como voto.”-
(ID no

253854656)

In casu
, não se verifica qualquer omissão no v. acordão, mas nítida insatisfação do embargante com o julgamento do recurso de embargos de declaração, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025